Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-52.2013.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000523-52.2013.8.14.0014

RECORRENTE: IRAILTON PONTES DO REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000523-52.2013.8.14.0014.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: CAPITÃO POÇO.

RECORRENTE: IRAILTON PONTES DOS REIS.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO EM RELAÇÃO AO CRIME QUE LHE ESTÁ SENDO IMPUTADO, EM VIRTUDE DE TER AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não ao crime de homicídio, não tendo nada nos autos que demonstre, de plano, que o réu agiu sob o manto de alguma excludente de ilicitude, pois contradições existem entre os depoimentos trazidos ao processo e, nessa linha, dúvida se mostra sobre o que realmente ocorreu no dia do fato, devendo ser sanada na sessão do tribunal do júri popular.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
IRAILTON PONTES DOS REIS
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 15171889, de forma sintética, que no dia
11 de fevereiro de 2013, por volta de 20h30min, o nacional Irailton Pontes dos Reis, agindo com animus necandi e valendo-se do uso de arma branca, ceifou a vida da vítima Rafael Aparecido Rodrigues Souza com dois golpes de faca nas costas.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, § 2º, I e IV,

do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, ID
15171925
, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, pois este agiu amparado por uma excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 15171938), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, pois este agiu amparado por uma excludente de ilicitude da legítima defesa.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Termo de Reconhecimento de Cadáver presente à ID 15171884, pág. 17.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que as testemunhas,
ANDREA DO SOCORRO FERREIRA VIANA e JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO E SOUZA
, Policiais, disseram ao juízo da causa
que receberam a informação de que uma pessoa havia sido morta a facadas; que foram atrás de maiores informações e descobriram que o agressor havia se ferido na mão; que procederam diligências nos hospitais e quando chegaram a SESMA viram o réu saindo com a mão enfaixada, juntamente com seu irmão; que o denunciado lhes disse que a vítima o havia roubado e lhe agredido um dia antes e que quando o réu o encontrou na praça lhe subiu uma raiva, então foi até sua casa armar-se com uma faca para se vingar.

A testemunha, EDSON INÉSIO SOARES PEREIRA, disse em juízo que
a vítima ao encontrar o réu o ameaçou, chegando a correr atrás deste com uma faca e acabaram os dois travando luta corporal e que o ofendido que estaria com uma faca em punho e o denunciado estaria tentando tomá-la de suas mãos; que quando o recorrente tomou a faca da vítima o esfaqueou em seguida.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesse depoimento, percebe-se de plano e claramente a existência de
indícios mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há
e com eles existem dúvidas a serem sanadas
, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não havendo, no momento, provas claras de que o denunciado agiu acobertada por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, muito menos que o mesmo tenha tido a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte da vítima, não se podendo aqui absolver o recorrente sumariamente, pois como há DÚVIDA a ser sanada, o Tribunal do Júri popular há de se manifestar.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, bem como contradição entre alguns depoimentos testemunhais,
onde uma testemunha diz que o réu agiu por legítima defesa e outras afirmam que este agiu por vingança, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024